Tribunal: TJDFT
Processo: 0729616-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial convertida de ação de busca e apreensão de veículo. Após a notícia de quitação das dívidas em aberto, o juízo extinguiu o feito pelo art. 924, II, do CPC. Insatisfeita, a parte autora interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença para fazer constar o art. 485, VI, do CPC.
2. Nos termos do art. 320 do CC, a quitação sempre poderá ocorrer por instrumento particular, mas valerá se de seus termos ou de suas circunstâncias resultar no entendimento de haver sido paga a dívida (p. ú). No caso dos autos, verifico que intimado a se manifestar nos autos, o banco deu quitação apenas quanto aos valores em atraso, que levaram ao ajuizamento da ação, e não quanto à integralidade da obrigação.
3. Presente a ressalva de que a quitação aconteceu somente quanto aos débitos em aberto, sem razão o juízo sentenciante ao extinguir o feito pelo art. 924, II, do CPC.
4. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e extinguir o feito pelo art. 485, VI, do CPC.